Tribunal: STF
Processo: AP 1691
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de MELISSA MARTINS MARÇAL, pela prática das condutas previstas no art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no art. 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 



    Em 22/8/2023, reconheci a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal e deferi o sobrestamento desta ação penal, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República, para que pudesse realizar as medidas necessárias (eDoc. 20).



    Em 20/2/2024, a defesa requereu a flexibilização das medidas cautelares impostas para que possa realizar seu curso de Odontologia no Centro Universitário UNIVERSO Belo Horizonte no período noturno, bem como, aos sábados, no período diurno. (Petição STF nº 15055/2024).



    Afirma, ainda, que as disciplinas do curso não são ofertadas no período matutino no semestre vigente, inclusive que há disciplinas ofertadas apenas aos sábados. 



    Junta aos autos declaração da Instituição de Ensino Superior, a qual informa que as disciplinas do 3º período do curso de Odontologia não serão ofertadas no período matutino no semestre vigente e que a disciplina “Propedêutica Odontológica I -Radiologia” será ofertada apenas aos sábados (eDoc 39). 



    É o relatório. DECIDO.



    Em 27/2/2023, concedi a liberdade provisória a MELISSA MARTINS MARÇAL, CPF Nº 018.360.856-99, mediante a imposição cumulativa das de medidas cautelares, dentre elas a: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia; 



    Efetivamente, a situação fática permanece inalterada desde então, de modo que as medidas cautelares impostas ainda se revelam necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Além disso, pedidos genéricos da Defesa não podem ser acolhidos, cuja autorização deverá ser solicitada de forma individualizada, sob pena de indeferimento.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Por fim, intimem-se os advogados constituídos, inclusive para que, em 5 (cinco) dias, se manifestem sobre o acordo de não persecução penal (ANPP) oferecido pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 19).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente